Tribunal: TJDFT
Processo: 0722485-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722485-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ORLANDO TEIXEIRA MANGABEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento (Pj-e n. 0701715-15.2020.8.07.0018), fixou os honorários periciais no valor de R$ 8.170,00. Sustenta, em síntese, que, a Portaria Conjunta TJDFT, n.101, de 10/11/2016, e a Resolução CNJ, n. 232, de 13/07/2016, estabelecem como valor máximo nas causas em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça o montante de R$ 1.850,00; que, diante da conclusão da existência de insalubridade no ambiente de trabalho do agravado, será quase certa sua condenação em arcar com o valor de tal verba honorária. Requer, assim, a atribuição de efeito ativo ao presente agravo de instrumento para, fixando-se o valor dos honorários periciais tão somente em R$ 1.503,53, conforme a proposta do perito, nos termos da Portaria Conjunta TJDFT n.101, de 10 de novembro de 2016. Brevemente relatados, DECIDO. Não obstante a insurgência do agravante, certo é que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Nessa perspectiva, forçoso concluir que o presente recurso não comporta conhecimento, e por mais de um fundamento. Primeiro, porquanto a decisão atinente à fixação de honorários do perito não desafia Agravo de Instrumento, uma vez que não se subsome à nenhuma das hipóteses elencadas no rol do art. 1.015, CPC. Neste sentido: 0702750-69.2017.8.07.0000 AGI, 5a T., Des. rel.: Angelo Passareli DJe: 05/07/2017). Mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos), somente há de se admitir a interposição do agravo, fora do rol do dispositivo legal, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, o que não se vislumbra in casu, uma vez que o laudo (LTCAT), já foi produzido nos autos e, somente na sentença, haverá a definição de quem deva arcar com os honorários periciais. Ademais, estatui o art. 1.009, § 1o, do CPC, que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas, se for o caso, em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou em contrarrazões. E, segundo, verifica-se a sua intempestividade, tendo em vista que a impugnação do agravante contra o valor da perícia - R$ 1.503,53, para a hipótese de o agravado ser sucumbente, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, e da fixação do valor de R$ 8.150,00, para o caso de a sucumbência recair sobre o agravante -, foi rejeitada na decisão de ID 74634424, de 15/10/2020. Com efeito, a decisão agravada (ID 92098626) foi bastante clara em apenas “ratificar a rejeição da impugnação do Distrito Federal quanto à proposta apresentada em ID no 71359275”, decisão da qual o agravante foi oportunamente intimado, e não interpôs recurso, o que só evidencia a ocorrência de preclusão consumativa (art. 507, CPC). Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 18 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora